Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713118-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: ROBERTO MARCIO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. COMODATO VERBAL. BEM MÓVEL. AVENÇA. CLÁUSULA PENAL PARA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DECORRENTE DA RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ADVINDA DO COMODANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INCONTINENTI. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO COMODATÁRIO EM MORA. RENITÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO INERENTE AO COMODATO (CC, ART. 582). NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA SEM MENÇÃO A ALUGUERES. ALUGUEL-PENA. NATUREZA DIVERSA DA INDENIZAÇÃO. SANÇÃO EM FACE DA DEMORA NA DEVOLUÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES EM MOMENTO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO DO BEM. PRETENSÃO INVIÁVEL. ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE DO INSTITUTO. NATUREZA JURÍDICA DO COMODATO. PRESERVAÇÃO. REPERCUSSÃO NA NATUREZA DA CONTRAPRESTAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De conformidade com a regulamentação legal de regência, o comodatário é obrigado a conservar a coisa emprestada e, constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante (CC, art. 582), daí defluindo que, resolvido o contrato de comodato e constituído em mora o comodatário com a denúncia do vínculo pelo comodante, incumbe-lhe devolver o bem móvel que perfizera o objeto do negócio ao comodante, ensejando que, mantendo-se inerte, ao proprietário é facultado o arbitramento e cobrança de alugueres com o escopo de compeli-lo a promover a imediata entrega da coisa. 2. Emergindo incontroverso o aperfeiçoamento da resolução do contrato de comodato verbal por intermédio da notificação extrajudicial realizada com o fito de denunciar o contrato, com a devolução do bem objeto do negócio, constituindo em mora o comodatário e inexistindo avença prevendo cláusula penal e tampouco havendo menção de alugueres na notificação, não sobeja possível ao comodante pleitear o arbitramento e cobrança de aluguer em demanda ajuizada posteriormente à data da entrega do bem, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto. 3. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória consubstanciada no arbitramento e cobrança de alugueres que o comodante aponta devidos após a denúncia do vínculo e constituição do comodatário em mora, sem nenhuma menção em momento anterior ao ajuizamento da demanda acerca dos apontados alugueres, pleiteados tão somente com fundamento no ressarcimento pelos prejuízos materiais havidos com a retenção do bem, não descerrando a postulação natureza indenizatória, inviável, após a recuperação da coisa dada em comodato, a fixação de aluguer como sanção ou pena pelo atraso na entrega do bem, e não sob premissa e destinação de indenizar a fruição havida e repressão ao locupletamento ilícito. 4. A denúncia do comodato pelo comodante, com a subsequente resistência do comodatário em restituir a coisa comodada, não enseja a transmudação da natureza jurídica do contrato, restando preservada sua natureza de empréstimo gratuito de coisa não fungível, daí a natureza de sanção do aluguer passível de ser fixado no momento da denúncia do vínculo, tornando inviável que, recuperada a posse da coisa pelo comodante, demande o pagamento do aluguer que firmara somente após o fato, pois exaurida a gênese da prestação, que era instar o comodatário a devolvê-la, não sendo viável que seja transmudado o aluguer-pena em indenização (CC, arts. 579 e 582). 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 582 e 927, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que o arbitramento do aluguel do veículo é medida de direito adequada para minimizar os prejuízos que alega ter tido em sua administração e logística. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 582 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ora, o apelante, deixando de arbitrar cláusula penal no comodato e tampouco mencionando na notificação qualquer sanção devida em razão de eventual atraso na entrega da coisa objeto da avença, resta desprovido de substrato material apto a compelir o comodatário ao pagamento de aluguel após a efetiva entrega do bem. Com efeito, restara demonstrada a restituição da posse direta do veículo ao comodante no dia 07 de março de 2022, por ocasião da reintegração de posse efetuada nos autos do Processo no 07417754720218070001[4], sendo que a presente ação de arbitramento e cobrança de alugueres fora ajuizada no dia 14 de abril de 2022[5], ou seja, mais de um mês após a devolução da coisa ao comodante” (ID Num. 52214967 - Pág. 7); “efetivamente, possuindo o aluguel arbitrado pelo comodante, por ocasião do atraso na entrega do bem após notificação, verdadeira natureza de sanção, com o escopo de compelir o comodatário a devolver a coisa incontinenti e, ainda, deixando o comodante de estipular previamente referida importância, a pretensão de arbitrar aluguel em momento posterior ao retorno do bem ao seu patrimônio esvazia o sentido da norma, que fora editada com o fito de compelir o comodatário moroso a cumprir com a obrigação que lhe é destinada após denúncia do contrato, qual seja, a restituição do objeto do contrato” (ID Num. 52214967 - Pág. 7); “alfim, importa ressaltar que inexiste no contrato previsão da referida cláusula penal e tampouco fora prescrita ou sequer mencionada por ocasião da notificação qualquer sanção na hipótese de mora do comodatário na restituição do veículo, o que afasta a posterior incidência da referida pena por atraso na entrega da coisa, mormente quando pleiteada após transcorrido mais de um mês da data da restituição do automóvel na posse do comodante” (ID Num. 52214967 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017